Tribunal: TJDFT
Processo: 0736177-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE 01 ANO. TERMO INICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. FALECIMENTO DA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 40, caput, da Lei de Execuções Fiscais e a tese fixada pelo col. STJ no Tema 566, não sendo localizado o devedor ou bens passíveis de penhora, o prazo de suspensão do Feito por 01 (um) ano tem início a partir da intimação da Fazenda Pública.
2. No caso concreto, não se caracteriza a hipótese do art. 40, caput, da Lei no 6.830/80, pois não houve efetiva impossibilidade de localização do devedor ou de seus bens. A executada poderia ser encontrada no endereço indicado pelo exequente, tendo sido constatado o falecimento da parte, impondo-se o redirecionamento da execução ao espólio ou herdeiros e, caso não localizados, haverá a suspensão prevista no dispositivo legal.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.